Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira contra M. H. A. F., fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.
2. A decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, determinou restrição de circulação via RENAJUD, recebeu a contestação apresentada antes da apreensão como mera petição e condicionou a análise da defesa à execução da liminar.
3. O réu agravou requerendo a concessão de gratuidade da justiça, efeito suspensivo e a reforma da decisão, sob alegação de inépcia da inicial, ausência de comprovação da mora, essencialidade do veículo para subsistência e violação ao direito de locomoção, além de abusividade da taxa de juros.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo comporta conhecimento quanto à alegação de abusividade da taxa de juros; (ii) saber se a inicial da ação de busca e apreensão padece de inépcia pela ausência do instrumento contratual original; (iii) saber se a mora foi validamente comprovada e se a liminar de busca e apreensão viola direito fundamental de locomoção em razão da alegada essencialidade do veículo; e (iv) saber se é cabível a concessão de gratuidade da justiça em grau recursal.
III. Razões de decidir
5. A alegação de abusividade da taxa de juros não comporta conhecimento, por não ter sido apreciada pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância.
6. A inicial da ação de busca e apreensão revela regularidade formal, sendo desnecessária a juntada física do contrato original em processo eletrônico para o deferimento da liminar. 7. A mora restou comprovada mediante notificação extrajudicial entregue no endereço contratual, com comprovação de recebimento, atendendo às exigências do Decreto-Lei no 911/1969. 8. A alegação de essencialidade do veículo para locomoção e sustento não prevalece sobre o direito de propriedade fiduciária, por se tratar de medida reipersecutória, e não de penhora, inexistindo violação ao direito de ir e vir.
9. A análise de cláusulas contratuais e eventual abusividade demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 10. A gratuidade da justiça mostra-se cabível apenas para a fase recursal, diante da pendência de apreciação do pedido formulado na origem.
IV. Dispositivo
11. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento do réu, M. H. A. F., e, na parte conhecida, negou-se provimento, mantendo-se a decisão agravada e a gratuidade da justiça apenas para a fase recursal.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 3o; CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.040), Segunda Seção, j. 23/11/2021; TJDFT, Acórdão no 2045643, Agravo de Instrumento no 0714855-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 25/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2081155, Agravo de Instrumento no 0743367-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 04/02/2026.